Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-39.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. No caso concreto, o apelante, após ter sido devidamente intimado para se manifestar acerca das diligências frustradas, manteve-se inerte.
3. A inércia do autor quanto à determinação para dar andamento ao processo implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
4. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
5. Apelação conhecida e não provida.